Tribunal: STJ
Processo: 0144376-64.2015.8.13.0439
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825441 - MG (2024/0471752-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: VICTOR SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: DECIDÉRIO CARDOSO JÚNIOR - MG093428
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, alegando violação dos artigos 944
do Código Civil de 2002 e 8o do Código de Processo Civil de
2015, em razão da desproporcionalidade do montante fixado a
título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da
indenização por danos morais fixado pelo Tribunal de origem é
desproporcional e se a revisão do montante estipulado
demandaria reanálise de fatos e provas, o que encontra óbice na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem fixou a indenização por danos morais
em R$ 30.000,00, considerando os transtornos e traumas
emocionais causados pelo acidente, além da idade de uma das
vítimas.
4. A revisão do valor da indenização por danos morais pelo STJ
exige que o montante seja irrisório ou exorbitante, fora dos
padrões de razoabilidade, o que não se verifica no caso em
exame.
5. A Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial quando a revisão do montante estipulado a título de
indenização por danos morais demandaria reanálise de fatos e
provas.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50780813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 93807302-49df-4376-ba80-d40b8eddcdff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 93807302-49df-4376-ba80-d40b8eddcdff

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825441 - MG (2024/0471752-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: VICTOR SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO
: DECIDÉRIO CARDOSO JÚNIOR - MG093428
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, alegando violação dos artigos 944
do Código Civil de 2002 e 8o do Código de Processo Civil de
2015, em razão da desproporcionalidade do montante fixado a
título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da
indenização por danos morais fixado pelo Tribunal de origem é
desproporcional e se a revisão do montante estipulado
demandaria reanálise de fatos e provas, o que encontra óbice na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem fixou a indenização por danos morais
em R$ 30.000,00, considerando os transtornos e traumas
emocionais causados pelo acidente, além da idade de uma das
vítimas.
4. A revisão do valor da indenização por danos morais pelo STJ
exige que o montante seja irrisório ou exorbitante, fora dos
padrões de razoabilidade, o que não se verifica no caso em
exame.
Documento eletrônico VDA50524620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:42
Código de Controle do Documento: 04a1b81d-faf6-46fa-a19a-4456170bb53d

5. A Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial quando a revisão do montante estipulado a título de
indenização por danos morais demandaria reanálise de fatos e
provas.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O acórdão recorrido tratou de apelações cíveis interpostas por Nobre
Seguradora do Brasil S.A., Victor Silva Teixeira, Charles Trindade da Silva e Viação
Salutaris e Turismo S/A, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara
Cível da Comarca de Muriaé/MG, nos processos relativos a ações indenizatórias
decorrentes de acidente de trânsito. A controvérsia central residiu na
responsabilidade civil pelo acidente e na proporcionalidade das indenizações
arbitradas, além da correção da base de cálculo dos honorários advocatícios e a
fluência dos juros e correção monetária no valor de condenação da litisdenunciada
Nobre Seguradora do Brasil S.A. (e-STJ fls. 869-876).
A 20a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da litisdenunciada Nobre
Seguradora do Brasil S.A., para suspender a fluência dos juros moratórios referentes
às indenizações, e ao recurso do autor Victor para fixar a base de cálculo dos
honorários advocatícios como o valor da condenação. Negou provimento ao recurso
da ré Viação Salutaris e Turismo S/A. No processo no 1.0000.24.006123-4/001, deu
parcial provimento aos três recursos, reformando a sentença para excluir a
condenação ao pagamento de indenização por danos materiais acerca do veículo
avariado conduzido pelo autor Charles (e-STJ fls. 888-889).
A Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial, interpôs
Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais. Nas razões do recurso especial, a recorrente alegou que o acórdão recorrido
violou os artigos 944 do Código Civil de 2002 e 8o do Código de Processo Civil de
2015, ao fixar indenização por danos morais em valor desproporcional, em
descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (e-STJ fls. 896-
902).
O Recurso Especial interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S.A. foi
inadmitido (e-STJ fls. 922) nos seguintes termos: a alegação de violação ao artigo
944 do Código Civil e ao artigo 8o do Código de Processo Civil foi afastada, pois a
revisão do montante estipulado a título de indenização por danos morais demandaria
Documento eletrônico VDA50524620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:42
Código de Controle do Documento: 04a1b81d-faf6-46fa-a19a-4456170bb53d

reanálise de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça. Assim, o recurso especial não foi admitido, nos termos do artigo 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 922).
Diante da decisão de inadmissibilidade, a Nobre Seguradora do Brasil S.
A. interpôs Agravo em Recurso Especial (AREsp), impugnando os fundamentos da
decisão agravada nos seguintes termos: a decisão que inadmitiu o recurso especial
desconsiderou a possibilidade de revaloração da prova na análise das circunstâncias
que envolvem o conflito, conforme entendimento da Corte de Justiça. A recorrente
argumentou que o óbice da Súmula 7 do STJ não incide no caso em exame, pois a
insurgência está adstrita ao tratamento jurídico dado pelo juízo a quo, que exagerou
na fixação da indenização (e-STJ fls. 925-931). Requereu, assim, o provimento do
agravo para determinar o processamento do recurso especial.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo foi interposto tempestivamente, nos termos do art. 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil e, com impugnação adequada aos fundamentos da
decisão recorrida, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso
especial.
A parte recorrente alega violação dos artigos 944 do Código Civil de
2002 e 8o do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de
desproporcionalidade do montante fixado a título de danos morais.
O Tribunal de origem, ao apreciar o tema, assim se manifestou (e-STJ
fl. 881):
Analisando os autos, concluo que ambos fazem jus à indenização por
danos morais pretendida.
O acidente vivenciado trouxe diversos transtornos, sendo necessário
que os autores fossem até encaminhados ao Hospital São Paulo em
Murié/MG, ao passo que o autor CHARLES permaneceu internado por
sete dias devido a lesões mais graves (doc. de ordem no 4, págs. 6 a 8
- 1.0000.24.006123- 4/001).
É possível inferir também, que os eventos do incidente os causaram
traumas emocionais, somado ao agravante de que o autor VICTOR na
época do acidente havia apenas 10 anos.
Documento eletrônico VDA50524620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:42
Código de Controle do Documento: 04a1b81d-faf6-46fa-a19a-4456170bb53d

O juiz “a quo”, em vista dos danos causados, fixou a quantia de
R$10.000,00 ao autor VICTOR e R$20.000,00 ao autor CHARLES.
Ao arbitrar o valor da indenização por dano moral, o juiz deve levar em
consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
além da natureza pedagógica da condenação, no intuito de inibir
eventuais atos danosos prospectivos.
Evidentemente, a condenação não deve ser aquém, de forma que não
sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além,
que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe
a indenização, sob pena de desvirtuar o instituto do dano moral.
Acerca do mérito, o e. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, no REsp
n. 173.366/SP, expôs seu entendimento sobre a proporcionalidade da
indenização por danos morais à razão que o ensejou: "O arbitramento
da condenação a título de dano moral deve operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes,
suas atividades comerciais, e, ainda, ao valor do negócio, orientando-
se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual, e
às peculiaridades de cada caso."
Dessa forma, considerando os eventos ocorridos e a severidade dos
danos sofridos, entendo adequados e proporcionais os valores fixados
em sentença.
Em relação à valoração dos danos morais, as Turmas da Seção de
Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros
objetivos, vêm adotando o critério bifásico de arbitramento buscando garantir o valor
equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as
circunstâncias do caso, minimizando a adoção de critérios unicamente subjetivos
pelo julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (REsp 1.152.541/RS,
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em
, DJe de
; e REsp 1.473.393/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
13/9/2011
21/9/2011
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe de
).
4/10/2016
23/11/2016
A respeito do
indenizatório a título de danos morais, a revisão
quantum
por esta Corte exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões
de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
No caso dos autos, o Tribunal de origem fixou a indenização em danos
morais no total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para as duas vítimas, consignando
Documento eletrônico VDA50524620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:42
Código de Controle do Documento: 04a1b81d-faf6-46fa-a19a-4456170bb53d

que "O acidente vivenciado trouxe diversos transtornos, sendo necessário que os
autores fossem até encaminhados ao Hospital São Paulo em Murié/MG, ao passo
que o autor CHARLES permaneceu internado por sete dias devido a lesões mais
graves (doc. de ordem no 4, págs. 6 a 8 - 1.0000.24.006123- 4/001). É possível
inferir também, que os eventos do incidente os causaram traumas emocionais,
somado ao agravante de que o autor VICTOR na época do acidente havia apenas 10
anos"..
Assim, não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da
fixação da indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para
a quantificação do dano moral, tem-se por razoável a quantia fixada pelas instâncias
de origem. No mesmo sentido, confiram-se os precedentes:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. QUANTIA FIXADA. EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
2. O Tribunal de origem, com base nas provas produzidas nos autos,
verificou que o dano moral restou configurado, não se tratando de
hipótese de mero aborrecimento. A modificação de tal entendimento
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em virtude
da Súmula no 7/STJ.
3. A revisão pelo STJ das indenizações arbitradas a título de danos
morais e estéticos exige que os valores tenham sido irrisórios ou
exorbitantes, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas
hipóteses, incide a Súmula n° 7/STJ, impedindo o conhecimento do
recurso especial.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.892.996/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
18/8/2025
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTS. 489
E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
Documento eletrônico VDA50524620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:42
Código de Controle do Documento: 04a1b81d-faf6-46fa-a19a-4456170bb53d

OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
CONFIGURADA. ART. 28, § 3o, DO CDC. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 83 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. CORREÇÃO DOS VALORES. SELIC. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A jurisprudência do Tribunal estadual está em consonância com a
do STJ que entende que, na hipótese de responsabilidade derivada de
relação de consumo, a regra geral da ausência de solidariedade entre
as consorciadas é afastada, por força da disposição contida no art. 28,
§ 3o, do CDC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou
a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é
possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente
irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência
do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade
observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor
fixado e a afastar a tese de enriquecimento sem causa.
4. Os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de
relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da
indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se
aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(REsp n. 2.208.447/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:23:42
Código de Controle do Documento: 04a1b81d-faf6-46fa-a19a-4456170bb53d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.825.441 / MG
Número Registro: 2024/0471752-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01443766420158130439 10000240068650003
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: VICTOR SILVA TEIXEIRA
ADVOGADO : DECIDÉRIO CARDOSO JÚNIOR - MG093428
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:56
Código de Controle do Documento: 38d97d1c-3c0e-486f-bb06-cd3126bb475b